Tribunal: TJSP
Processo: 1009398-52.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Apelação cível. Ação anulatória de AIIM. ICMS. Improcedência na origem.
I. Operações interestaduais. Aplicação da alíquota interna. Art. 36, § 4o, do RICMS. Contribuinte que deixou de comprovar o envio de mercadorias para outro Estado da Federação, cuja alíquota seria menor. Higidez da autuação.
II. Multa punitiva. Alínea "g" do inc. I do art. 85 da Lei no 6.374/89. Falta de pagamento do

Ementa:
Apelação cível. Ação anulatória de AIIM. ICMS. Improcedência na origem.
I. Operações interestaduais. Aplicação da alíquota interna. Art. 36, § 4o, do RICMS. Contribuinte que deixou de comprovar o envio de mercadorias para outro Estado da Federação, cuja alíquota seria menor. Higidez da autuação.
II. Multa punitiva. Alínea "g" do inc. I do art. 85 da Lei no 6.374/89. Falta de pagamento do imposto, quando indicado outro Estado ou Distrito Federal como destino da mercadoria, não tenha esta saído do território paulista. Incidência, ainda que tenha havido recolhimento a menor. Quantum. Redução devida. Multa punitiva que deve ser fixada em 30%, conforme entendimento firmado por esta Câmara, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Vedação ao confisco. Precedentes.
III. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.